Tribunal: TJES
Processo: 0015764-72.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015764-72.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GILBERTO BACHIETE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERDA DE VISÃO MONOCULAR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que, em ação de cobrança securitária, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização securitária deve ser integral ou proporcional à perda da visão monocular, conforme tabela da SUSEP; (ii) estabelecer se a recusa administrativa ao pagamento caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo pericial atestou que a perda total da visão monocular caracteriza invalidez permanente parcial, sendo compatível com o percentual de 30% do capital segurado, conforme o art. 5º da Circular SUSEP nº 029/1991.

4)
A apólice contratada prevê expressamente o pagamento proporcional da indenização para casos de invalidez parcial, limitando-se a 30% do capital segurado, razão pela qual o montante devido deve ser reduzido para R$ 3.000,00.

5)
A recusa administrativa no pagamento da indenização configurou negativa indevida, pois contrariou a obrigação contratual do segurador e agravou a situação do segurado, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

6)
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

7)
A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da recusa do pagamento, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar o percentual previsto na apólice e na tabela da SUSEP.

2. A recusa indevida ao pagamento da cobertura securitária enseja dano moral indenizável.

3. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a recusa do pagamento e os juros moratórios a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757. Circular SUSEP nº 029/1991, art. 5º. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/06/2020. STJ, AgInt no AREsp 2.104.773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16/08/2023. STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/06/2019. STJ, AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em torno da adequação do montante indenizatório fixado na sentença recorrida, na qual se reconheceu o direito do apelado ao recebimento integral do capital segurado por invalidez permanente por acidente, bem como à indenização por danos morais em razão da recusa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da cobertura securitária.

Segundo se depreende, o recorrido, vítima de acidente ocorrido em 19 de abril de 2014, sofreu lesão grave no globo ocular esquerdo, que culminou na perda total da visão monocular e na consequente necessidade uso de prótese, circunstância devidamente demonstrada pelo laudo pericial.

De acordo com a avaliação médica realizada por perito nomeado pelo juízo, a sequela constatada é irreversível, consolidada e implica
incapacidade parcial e permanente
, compatível com os critérios estabelecidos no artigo 5º da Circular SUSEP nº 029/1991, que estipula o grau de invalidez para a perda total da visão de um dos olhos no
percentual de 30% do capital segurado.

A teor do art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

E, de acordo com precedente deste Sodalício: “Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151334828, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

A apólice aduada (fl. 61) discrimina que
o pagamento da indenização pela perda total da visão de um olho corresponderá ao p
e
rcentual de 30% do capital segurado
que, na hipótese, estava limitado a R$ 10.000,00.

Nesse contexto,
o recorrido não faz jus à totalidade do capital segurado
, devendo a sentença ser parcialmente reformada para adequação do valor ao patamar de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da recusa no pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação da seguradora (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste ao apelante, porquanto pacífico no STJ o entendimento de que
“a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Cite-se, a respeito, outros precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2.
A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

No que tange ao
quantum
fixado, a indenização não se revela excessiva, pois o apelado estivera submetido a longo período de incerteza e privação dos recursos, de modo que a condenação deve ser mantida em R$ 5.000,00, conforme estabelecido na sentença, quantitativo que se revela adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.